Tribunal: TJMT
Processo: 1009692-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1009692-62.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SINOP
AGRAVADA: ROSÂNGELA TOBIAS CARAMASCHI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos Ação Rescisória, indeferiu a petição inicial (id. 11100962).
Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão agravada, sustentando sua nulidade, por ausência de fundamentação.
Alega que o decisum agravado é equivocado, visto que a decisão definitiva, proferida na fase do Cumprimento da Sentença, flagrantemente, violou norma jurídica.
Sustenta que a mencionada decisão encontra-se acometida por vício insanável, porque viola, manifestamente, normas jurídicas, quais sejam o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, artigo 17, §6o, da Lei Municipal no 568/1999, artigos 58 e 71, §1o, da Lei no 254/1993.
Afirma que o Juiz singular rejeitou a sua peça defensiva, e manteve a planilha dos cálculos, apresentada pela Autora, com fundamento em norma equivocada, já que esta regulamenta os cálculos da remuneração final e, portanto, não pode ser aplicável ao adicional por tempo de serviço, uma vez que o tal direito possui como base de cálculo o salário inicial do servidor beneficiado, conforme especificamente previsto no artigo 17, §6o, da Lei Municipal no 568/1999.
Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, para ser reconsiderada a decisão impugnada e, de consequência, seja recebida a Petição Inicial e, por conseguinte, dado efetivo e regular prosseguimento à Ação Rescisória proposta pelo Agravante.
A Agravada apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela manutenção da decisão recorrida (id. 18307989).
É o relatório. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos Ação Rescisória, indeferiu a petição inicial (id. 11100962).
Inicialmente, ressalto que a alegação de nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, não deve prosperar haja vista que foram devidamente demonstradas as razões, de fato e de direito, pelas quais se chegou à decisão final, ainda que de forma sucinta.
Logo, não há falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.
Entrementes, ao analisar os autos com mais acuidade, tenho que prospera a pretensão de reforma do decisum impugnado, para que seja recebida a Petição Inicial e, por conseguinte, dado efetivo e regular prosseguimento à Ação Rescisória proposta pelo Agravante, pois verifico que a propositura da ação é lastreada no preceito do inciso V, do artigo 966, CPC, por violação a norma jurídica, pois a sentença rescindenda entendeu que os cálculos apresentados pela Agravada estavam certos, por ser aplicado o cálculo da remuneração final do servidor, no entanto, para a progressão por antiguidade, tem-se, como base o cálculo, o salário inicial do beneficiado, conforme expressamente previsto no artigo 17, § 6o, da Lei Municipal no 568/1999.
Nessa esteira, sem mais delongas, entendo que a decisão por mim proferida, págs. 01/04 (id. 11100962) deve ser revogada, para a Ação Rescisória ser devidamente processada.
Assim, passo, de imediato, à análise do pedido de antecipação da tutela provisória de urgência, a fim de que seja determinada a suspensão do Cumprimento de Sentença da Ação de Ordinária de Cobrança n. 6908-94.2013.811.0015, código n. 185757.
Sabe-se que o artigo 969 do Código de Processo Cível é expresso, ao determinar que a ação rescisória não suspende a execução do acórdão rescindendo, in verbis:
Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
Entrementes, da redação do artigo acima transcrito, tem-se que tal regra pode ser abrandada em determinadas situações, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na dicção do art. 300 do CPC/2015.
Nesse contexto, ao autor cabe demonstrar o direito do qual se julga titular, expondo os fatos com certo grau de evidência, para obter a tutela de urgência, com uma margem de segurança para o julgador, mesmo em fase de cognição sumária, mas com razoável probabilidade da existência do seu direito.
Além disso, terá que justificar certo grau de risco ao resultado útil do processo, como o perigo na demora da solução do conflito, o que pode comprometer o futuro direito.
Na espécie a que em mesa nesse momento, a decisão alcançada pelo trânsito em julgado padece de ilegalidade, porque violou, em tese, norma jurídica, dado que considerou os cálculos, apresentados pela Exequente, como corretos, por ter sido aplicado o cálculo da remuneração final do servidor, quando, no entanto, para a progressão por antiguidade, deve-se calcular o salário inicial do beneficiado, conforme expressamente previsto no artigo 17, § 6o, da Lei Municipal no 568/1999.
Nota-se, portanto, que a probabilidade do direito esta demonstrada, pois a sentença que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e, de consequência, homologou os cálculos da Requerida, encontra-se acometida, aparentemente, por vício, uma vez que, em tese, violou norma jurídica.
De outro norte, aguardar o processamento dessa Ação Rescisória, para obter o direito de rescindir o julgado, resulta em grave lesão ao erário, pois, como disse alhures, a decisão homologou os cálculos apresentados no cumprimento de sentença.
Por fim, anoto que a presente decisão antecipatória da tutela de urgência é provisória e não vincula a apreciação do mérito da Ação Rescisória.
Ante o exposto, REVOGO a decisão proferida, págs. 01/04 (id. 11100962) e, de consequência, determino o PROCESSAMENTO da presente Ação Rescisória, e CONCEDO a tutela provisória de urgência pleiteada, nos termos do pedido, para suspender o Cumprimento de Sentença da Ação de Ordinária de Cobrança n. 6908-94.2013.811.0015, código n. 185757.
Comunique-se a Juízo singular.
Cite-se a Agravada, para, no prazo de 20 (vinte) dias, querendo, apresente contestação, consignando-se as advertências legais.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de julho de 2020.
Des. Márcio Vidal
Relator